Tribunal: TJPA
Processo: 0017985-92.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017985-92.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALEX RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. VÍCIO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta em execução fiscal fundada em CDA relativa à cobrança de ISS dos exercícios de 2012 a 2014.

2.

A sentença extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da nulidade da CDA, ante a indicação equivocada do fundamento legal, com condenação do ente público em honorários sucumbenciais.

3. O acórdão manteve integralmente a decisão, reconhecendo que o vício na CDA não se enquadra como erro material ou formal sanável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a indicação equivocada do fundamento legal na CDA configura mero erro formal passível de correção ou vício essencial apto a ensejar a nulidade do título executivo; (ii) há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à possibilidade de substituição da CDA, à luz do art. 2º, § 8º, da LEF, da Súmula 392 do STJ e do Tema 1350 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A indicação, na CDA, de fundamento legal referente a tributo diverso daquele efetivamente cobrado compromete requisito essencial do título executivo, nos termos do art. 202, III, do CTN, configurando vício insanável.
5. A substituição ou emenda da CDA, conforme a Súmula 392 do STJ, é admitida apenas para correção de erro material ou formal, sendo vedada quando a correção implica revisão do lançamento ou da inscrição em dívida ativa.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, afastando a tese de erro meramente formal e concluindo pela nulidade da CDA, inexistindo omissão quanto aos dispositivos legais e precedentes invocados.
7. A afetação de tema repetitivo não impõe, automaticamente, a suspensão do processo, especialmente quando ausente identidade estrita entre a controvérsia julgada e a matéria afetada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1. A indicação equivocada do fundamento legal na Certidão de Dívida Ativa, quando referente a tributo diverso daquele exigido, configura vício essencial que invalida o título executivo e impede sua emenda ou substituição.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 392/STJ; STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.11.2006.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
Município de Belém
, contra Acórdão de ID nº
27674487
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo recorrente em face de
ALEX RODRIGUES
.

Em síntese na exordial, o Fisco Municipal alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) de nº 005.288/2017, em decorrência da inadimplência de Imposto Sobre Serviços (ISS), relativo aos exercícios de 2012 a 2014, o que totalizou o débito no valor de R$ 1.171,78 (mil cento e setenta e um reais e setenta e oito centavos).

Após citado, o
Executado
apresentou
Exceção de Pré-Executividade
(EPE) para alegar a ilegalidade da cobrança de multa no percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre o valor do tributo, por caracterizar efeito confiscatório. Assim, requereu a substituição da CDA com a retirada da cobrança.

Em apreciação da insurgência, o
Juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito, somente para minorar a multa para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo, sem que fosse substituída a referida CDA e condenou o Município em sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Posteriormente,
o executado
apresentou nova EPE para alegar nulidade no título executivo, em razão do fundamento da cobrança está no art. 82 da Lei Municipal nº 7.056/77 que dispõe sobre a Taxa de Licença e Localização, bem como alegou a ocorrência da prescrição originária do exercício de 2012, ante o ajuizamento da ação somente em 2017.

Em
sentença
, o Juízo acolheu a tese da fundamentação equivocada na CDA e extinguiu o feito, sem a resolução do mérito, visto que tal elemento não constituiria mero erro formal, por sua vez, impossibilitando sua substituição. Outrossim, condenou a Fazenda Pública em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeito, o
Município de Belém
interpôs recurso de
Apelação
, sustentando o equívoco na sentença, por se tratar de “mero erro” na indicação do fundamento legal, o que não configura nulidade em todo o procedimento administrativo anterior que originou o lançamento tributário.

Aduz que a pretensão do recurso não é a alteração do lançamento, mas apenas a indicação da falha na emissão do título executivo, por sua vez, revisitando a possibilidade de substituição, por se tratar de erro material.

Diante disso, requereu a reforma do Julgado para continuar a cobrança do débito.

Após intimado,
o Executado
apresentou
contrarrazões
ao recurso para pugnar pela inexigibilidade do título e a manutenção do julgado.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
não apresentou parecer, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
atacado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Inconformado, o
Município de Belém
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, sustentando que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sem enfrentar adequadamente a tese de que o erro apontado seria meramente formal e restrito à CDA, não atingindo o lançamento nem a inscrição em dívida ativa do ISS/PF. Alega que o crédito tributário teria sido regularmente constituído, com base legal correta e prévia notificação do contribuinte, conforme editais de lançamento, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Defende que, nessa hipótese, seria possível a emenda ou substituição da CDA, à luz do art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 392 do STJ, bem como do entendimento firmado em recurso repetitivo. Sustenta ainda omissão quanto à análise do Tema 1350 do STJ, requerendo a suspensão do processo em razão da afetação da matéria.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega que o crédito tributário teria sido regularmente constituído, com base legal correta e prévia notificação do contribuinte, conforme editais de lançamento, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Defende que, nessa hipótese, seria possível a emenda ou substituição da CDA, à luz do art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 392 do STJ, bem como do entendimento firmado em recurso repetitivo. Sustenta ainda omissão quanto à análise do Tema 1350 do STJ, requerendo a suspensão do processo em razão da afetação da matéria.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, concluindo que
a indicação incorreta do dispositivo legal na CDA
não configura mero erro formal, mas vício essencial capaz de comprometer a própria higidez da inscrição em dívida ativa, vejamos:

Cinge-se a controvérsia recursal sobre possibilidade de substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no caso de erro na fundamentação da dívida constituída em definitivo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já afirmou através da súmula 392 as hipóteses de substituição do referido título extrajudicial, senão vejamos:

Súmula 392/STJ/:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Conforme a jurisprudência consolidada, a substituição da CDA é admitida para sanar erros materiais, caracterizados por equívocos evidentes que não alteram a essência do título (como erros de digitação, cálculos imprecisos ou descrições inexatas do débito), ou erros formais, que consistem em vícios sanáveis na forma da CDA que não comprometem a compreensão da obrigação tributária (a exemplo da ausência de uma formalidade legal suprível).

Entretanto, o presente caso configura hipótese de

distinção em relação ao alcance da Súmula 392. Diferentemente de meros erros materiais ou formais, a falha apontada nos autos reside na fundamentação legal da dívida ativa, inscrita de maneira definitiva. Tal vício compromete a validade do próprio título executivo, afastando a prerrogativa da Fazenda Pública de promover a substituição da CDA.

A validade da Execução Fiscal pressupõe um título executivo que observe os requisitos estabelecidos no art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF):

(...)

A análise do título executivo revela uma grave irregularidade: embora a descrição do débito mencione o Imposto Sobre Serviços (ISS), a fundamentação legal apresentada remete ao art. 82 da Lei Municipal nº 7.056/77, dispositivo que disciplina a Taxa de Licença e Localização.

Essa incongruência flagrante viola frontalmente o disposto no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN), que exige, de forma imperativa, a indicação específica da disposição legal em que se funda a obrigação tributária:

(...)

Assim, a Fazenda Pública, ao exercer sua prerrogativa de cobrar o crédito tributário, tem o dever de apresentar uma CDA que cumpra rigorosamente os requisitos legais, permitindo ao contribuinte conhecer com precisão a natureza e o fundamento da exação que lhe é imposta. No presente caso, a indicação de uma base legal referente a um tributo diverso daquele que se busca cobrar configura um vício insanável que macula a validade da CDA e, por conseguinte, da execução fiscal.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

(...)

Observa-se que ao afirmar que a correção pretendida implicaria reconstituição do lançamento tributário, o colegiado adotou fundamento jurídico coerente, alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em omissão ou contradição.

A alegação de que o lançamento do ISS/PF teria ocorrido regularmente, com base no art. 21 da Lei Municipal nº 7.056/1977, e de que o equívoco estaria restrito apenas à CDA, não revela omissão do julgado, vez que o acórdão partiu da premissa jurídica de que a certidão de dívida ativa é reflexo da inscrição, a qual, por sua vez, deve reproduzir fielmente os termos do lançamento. Assim, se a CDA indica fundamento legal diverso daquele que institui o tributo cobrado, tal inconsistência não pode ser tratada como simples falha material sanável, pois afeta elemento essencial do título executivo, nos termos do art. 202, inciso III, do CTN.

Ainda que o Município sustente a existência de editais de notificação de lançamento ou de outros documentos administrativos, o vício constatado no título executivo subsiste e impede o prosseguimento da execução, conforme expressamente reconhecido no acórdão embargado.

Não procede, igualmente, a alegação de que houve omissão quanto à análise da notificação do contribuinte e da ausência de impugnação administrativa, tendo em vista que a decisão colegiada não negou a possibilidade abstrata de o lançamento ter sido notificado, mas entendeu que tal circunstância não é suficiente para afastar a nulidade da CDA quando esta não atende aos requisitos legais indispensáveis. A discussão travada nos autos é eminentemente jurídica e diz respeito à validade do título executivo, sendo irrelevante, para esse fim, a presunção de ciência do lançamento pelo contribuinte, uma vez que a execução fiscal somente pode se aparelhar com título formalmente válido.

No que se refere à invocação do REsp 1.045.472/BA e da Súmula 392 do STJ, também não se verifica omissão, pois o acórdão aplicou corretamente o entendimento segundo o qual a substituição ou emenda da CDA somente é admitida quando se tratar de erro material ou formal, sendo vedada quando o vício exige a revisão do lançamento ou da inscrição em dívida ativa. Ao enquadrar a indicação equivocada do fundamento legal como vício essencial, o colegiado implicitamente afastou a tese municipal de erro meramente formal, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte, desde que apresente motivação suficiente para o deslinde da causa, o que efetivamente ocorreu.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. (...) 5.
Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

Esse é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.3.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).
4. A prescrição é uma questão preliminar em relação às demais questões suscitadas. Uma vez acolhida a prescrição, as demais alegações nem serão examinadas.5. Embargos de Declaração desprovidos. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0023560-65.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2018)

Inexiste, ainda, omissão quanto à aplicação dos artigos 142, 149, 202 e 203 do CTN, bem como do art. 2º, §§ 5º e 8º, da Lei nº 6.830/80. O acórdão, ao reconhecer a nulidade da CDA e a impossibilidade de sua correção, aplicou diretamente o regime jurídico desses dispositivos, ainda que sem menção expressa a cada um deles, o que é suficiente para afastar a alegada ausência de prequestionamento. Os embargos de declaração não se prestam a forçar manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, sobretudo quando a matéria já foi decidida de forma fundamentada.

No tocante ao Tema 1350 do STJ, igualmente não há omissão a ser sanada, tendo em vista que o simples fato de existir tema afetado em sede de recursos repetitivos não impõe, automaticamente, a suspensão de todos os processos que versem sobre matéria semelhante. Ademais, o acórdão embargado decidiu a controvérsia com base em entendimento jurisprudencial já consolidado acerca da impossibilidade de correção de vício essencial na CDA, não havendo obrigação de aguardar o desfecho de tema ainda pendente de julgamento definitivo, especialmente quando não demonstrada a identidade estrita entre a questão afetada e o caso concreto. A pretensão de suspensão do feito, além de não ter sido objeto de requerimento oportuno anteriormente, não se confunde com omissão sanável por embargos de declaração.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Por fim, é evidente que os aclaratórios possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão e obter a reforma do acórdão mediante revaloração de argumentos já analisados e rejeitados. Tal finalidade extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser corrigido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

Diante desse contexto, conclui-se que os embargos de declaração não apontam qualquer vício no acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a solução adotada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026